Tribunal: TJDFT
Processo: 0717990-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.009 DO STJ. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RECEBIDO EM DUPLICIDADE NO PERÍODO DE 07/2013 A 03/2016. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de cobrança de valores recebidos de boa-fé referente ao pagamento de auxílio-alimentação em duplicidade e objeto de cobrança por meio da Notificação SEI-GDF no 488/2018 – SEE/SUGEP/COPRE/DIPAE/GCONB, datada de 21/12/2018. (Id. Num. 35951368 - Pág. 1).
2. Em seu recurso inominado, arguiu preliminar de decadência e prescrição da cobrança, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/99. No mérito, alegou que recebeu o benefício de boa-fé, devendo ser aplicado ao caso a modulação dos efeitos previsto no Tema 1.009/STJ, que definiu que o representativo da controvérsia somente deve atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão ocorrida em 19/05/2021. Assim, como o feito foi protocolado em 15/04/2019, requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
3. O feito estava suspenso aguardando o julgamento do Recurso Especial no 1769306 – AL do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte Tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."
4. Houve modulação dos efeitos para aplicação do julgado no Recurso Especial no 1769306 – AL do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão."
5. Registre-se que a parte autora interpôs Agravo de Instrumento 0700536-03.2019.8.07.9000, requerendo a suspensão dos descontos questionados nos autos principais até o julgamento definitivo do mérito, tendo esta Segunda Turma Recursal dado provimento unânime ao recurso (ID. Num. 35951403).
6. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem à verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
7. Não houve Processo Administrativo, tendo a determinação da devolução de valores originado do Relatório de Auditoria no 05/2016 - DIRFA/CONAP/SUBCI/CGDF, objeto da Decisão no 3828/2018 da Corte de Contas encaminhada à Controladoria-Geral do Distrito Federal, que apurou recebimento em duplicidade do auxílio-alimentação no período de 07/2013 a 03/2016.
8. Não restou demonstrada a má-fé da parte autora quanto ao recebimento em duplicidade do auxílio alimentação, tendo em vista que ela comunicou à Secretaria de Educação do Distrito Federal que havia tomado posse em outro cargo público acumulável, reduzindo a jornada de trabalho de 40 horas para 20 horas semanais, bem como ao INEP prestou as mesmas informações, cabendo aos respectivos setores de pagamento prestarem as informações necessárias quanto à necessidade de optar por uma fonte de pagamento para o recebimento do auxílio-alimentação. Tal fato não foi observado por nenhum dos setores de pagamento, os quais tinham ciência de que a parte autora laborava em dois cargos acumuláveis, desde a data da posse ocorrida em 2013 (Id. Num. 35951369 - Pág. 3 e Num. 35951373 - Pág. 1)
9. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. Conforme determina a Lei no 9.784/99, nos termos do art. 54, § 1o, o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Registra-se que tal lei federal, foi recepcionada, no Distrito Federal, pela Lei no 2.834/2001, com nova redação dada pela ao art. 1o pela Lei no 6.037/2017. Grifos nossos.
10. Pelos termos do art. 54 da Lei no 9.784/99, operou-se a prescrição do direito do Distrito Federal de reaver o dinheiro, tendo em vista que a abertura do processo administração ocorreu após a prescrição quinquenal, contados a partir da primeira parcela do auxílio alimentação, tido como indevido, ou seja, a primeira percepção ocorreu em julho/2013 e a comunicação da devolução foi em dezembro/2018.
11. Assim, transcorrido o prazo quinquenal, extinguiu-se a pretensão do direito subjetivo da Administração em reaver os valores pagos indevidamente, devendo prevalecer o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no Tema 897 de repercussão geral, que decidiu, em 8/8/2018, que: "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa", o que não se aplica ao caso concreto.
12. Precedente: (Acórdão 1418009, 07434595920218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1356895, 07479590820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA. PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal se abstenha de efetuar qualquer desconto referente a devolução do auxílio alimentação pago em duplicidade, no período de 07/2013 A 03/2016.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.